Tribunal: STF
Processo: AI 692326
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO CIVIL. EMBARGOS DO EXECUTADO. GARANTIA DE JUÍZO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA/STF. 


Agravo regimental a que se nega provimento.